Tribunal: STF
Processo: ARE 1482999
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES CONTRATADOS SOB O REGIME CELETISTA. ART. 39 DA CRFB. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ADI Nº 2.135-MC/DF. PROCESSO SELETIVO. ALEGADA IDENTIDADE COM A CONTRATAÇÃO POR CONCURSO PÚBLICO PARA FINS DO ART. 37, INC. II, DA CRFB. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.686, DE 04 DE JULHO DE 2008, DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. AUTORIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR, POR REGIME CELETISTA, ATÉ A EXTINÇÃO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR, PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO REGIME JURÍDICO ÚNICO. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICÁVEL AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO ART. 8º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DEMANDA PERMANENTE. TRANSGRESSÃO DOS ARTS. 19, CAPUT, E INCISO IV, E 20, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA, COM MODULAÇAO DOS EFEITOS, PRO FUTURO. 



    1. Os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de lei, utilizando como parâmetro as normas da Constituição Federal, desde que se tratem de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Entendimento consolidado no Tema nº 484 do Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento do RE nº 650.898/RS. No caso dos autos, o artigo 39, caput, da Constituição Federal versa acerca da organização da administração pública em âmbito nacional, devendo ser observada por todas as unidades da federação, sendo, pois, estratificada como de reprodução obrigatória na ordem constitucional, passível de figurar como fundamento legítimo no controle abstrato de constitucionalidade por esta Corte Estadual de Justiça. 



    2. Criação de empregos públicos para os cargos de médicos socorristas, enfermeiros socorristas, técnicos de enfermagem e motoristas de ambulância, sob o regime celetista, que não se conforma com o modelo constitucional vigente, notadamente o artigo 39, caput, da Constituição Estadual, que contemplou o regime jurídico único para os servidores públicos. Orientação fixada na MC/ADI nº 2.135/DF em 02/08/2007 (ainda sem julgamento de mérito), oportunidade em que suspensa, com eficácia ex nunc, a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998 ao caput do artigo 39 da Constituição Federal, restabelecendo a versão original, que afasta a dualidade de regimes jurídicos. Portanto, a partir de 02/08/2007, impõe-se a toda a Administração Pública nacional a adoção de regime jurídico único a seus servidores. Inexiste, pois, livre escolha ao regime celetista, como o fez a Lei nº 6.686/2008 do Município de São Leopoldo ao criar empregos públicos destinados ao Programa SAMU/SALVAR, em franca violação ao art. 39 da Carta Política e, por consectário, padecendo de inconstitucionalidade material. 



    3. Igualmente, presente vício material, em afronta ao art. 19, inciso IV, da Constituição Estadual, que estabelece a possibilidade de contratação de pessoal por tempo determinado, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Contratações temporárias que perduram há mais de 14 anos. Conquanto, no caso em tela, a contratação dos profissionais de saúde tenha ocorrido em caráter temporário para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde até a extinção do Programa SAMU/SALVAR, em verdade, a realidade fática demonstra que a norma não impõe limite temporal exato para o exercício das atividades pelos contratados. Em outros termos, a autorização para contratação com base no Decreto Federal nº 5.055 de 27/04/2004 perdura há mais de década, de modo que seu inicial intento de transitoriedade, ao fim, culminou em caráter permanente. Ademais, embora o contrato possa ser visto como de interesse público, de qualquer sorte visa a suprir demanda permanente da Administração Pública Municipal, perdendo a natureza emergencial ao apenas dar continuidade ao serviço público de saúde emergencial móvel por meio de sucessivas prorrogações dos contratos, sem concurso público. Assim, como corolário da transgressão à norma constitucional que permite a contratação temporária de servidores, igualmente violado o art. 20, caput, da Constituição Estadual, que reclama a prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. 



    4. Portanto, afora a violação do art. 39, caput, da Lei Maior, atinente ao regime jurídico único alhures retratado, aplicável aos Municípios por força do disposto no art. 8°, caput, da Constituição Estadual, forçoso concluir que a Lei nº 6.686/2008 do Município de São Leopoldo viola os artigos 19, caput, e inciso IV, e 20, caput, da Constituição Estadual, ao contratar funcionários para demanda permanente, sob a escusa de contratação temporária, sem realização de concurso público. 



    5. Entretanto, visando a salvaguardar a segurança jurídica, considerando a boa-fé dos empregados públicos contratados pelo regime celetista e a teoria da aparência pelas situações já consolidadas desde a edição da Lei (04/07/2008), cogente modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para dispensar a restituição de valores efetivamente recebidos com base na Lei inconstitucional. Ainda, com o fito de permitir a organização da Administração na realização de concurso público pertinente, assim como dos contratados atingidos pela presente decisão, imperioso condicionar que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos somente após 180 dias da data de publicação do presente acórdão, forte no art. 27 da Lei 9.868/1999. 



    À UNANIMIDADE, JULGARAM PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.” (e-doc. 4, p. 1-3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, em parte, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.686, DE 04 DE JULHO DE 2008, DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. AUTORIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR, POR REGIME CELETISTA, ATÉ A EXTINÇÃO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR, PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO REGIME JURÍDICO ÚNICO. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICÁVEL AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO ART. 8º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DEMANDA PERMANENTE. TRANSGRESSÃO DOS ARTS. 19, CAPUT, E INCISO IV, E 20, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA, COM MODULAÇAO DOS EFEITOS, PRO FUTURO. 



    Pretensão de modulação dos efeitos, sem prazo determinado. Acórdão embargado concedeu prazo modulatório de seis meses, mas o Município busca uma modulação temporal indefinida. Contratação realizada pelo Município, em caráter emergencial, de profissionais da saúde, com vínculo celetista, em 2008, em atendimento a um programa federal (SAMU e saúde da família) sem definição a respeito da duração do projeto. São mais 14 anos que esses profissionais contratados estão em efetivo exercício das funções, assim observa-se que cerca de 50 deles serão afetados pela decisão, sendo que é evidente a continuidade do serviço público, de modo que a manutenção dos empregos desses servidores, ainda que na forma de cargos em extinção. Razoável, portanto, a concessão de mais um ano, a contar da publicação do acórdão, para que o MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO cuide da realização de concurso público, em conformidade com os mandamentos legais. Se assim não for, inócua a declaração de inconstitucionalidade. ACOLHERAM, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POR MAIORIA.” (e-doc. 10, p. 1).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, os recorrentes afirmam violado o art. 37, inc. II, da Constituição da República.



    3.1. Ponderam que, “ainda que a lei seja inconstitucional, não se pode exonerar servidores no exercício de seus cargos a 15 anos e que se submeteram a concurso público travestido de processo seletivo” (e-doc. 6, p. 9).



    3.2. Argumentam que “se trata de servidores os quais foram aprovados em processo igualmente complexo ao do concurso público”, e que “na análise do caso há entendimento que os servidores prestaram um concurso público, ainda que sob o nome de processo seletivo” (e-doc. 6, p. 10-12).



    3.3. Sustentam que “o STF em sede de reclamações constitucionais vem reconhecendo que a natureza jurídica do vinculo entre os servidores do SAMU do município recorrente é de natureza jurídico administrativa, ainda que a lei municipal tenha atribuído natureza trabalhista” (e-doc. 6, p. 12-13).



    3.4. Pedem seja “admitido e provido [o recurso extraordinário] para reformar a decisão e determinar a permanência dos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade da lei municipal 6686/2008 no serviço público” (e-doc. 6, p. 17).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    5. Os agravantes argumentam que “não busca[m] rediscutir provas, pois tal questão é fato incontroverso no processo e admitido do acórdão que julgou a ADIN procedente” (e-doc. 16, p. 5).



    5.1. Sustentam que “não se trata de violação demande interpretação de legislação infraconstitucional, pois a Lei a 9868/1999 meramente regula a Ação Direta de Inconstitucionalidade e de Constitucionalidade perante o STF, sendo mera lei processual, a que não se discute no caso concreto”, e que “a ofensa ao artigo 37, inciso II da Constituição Federal é direta, pois viola diretamente o princípio do concurso público, diretamente, na medida que não duvida ou discussão que tais servidores foram submetidos a verdadeiro e rigoroso concurso público” (e-doc. 16, p. 11-12).



    É o relatório.



     



    Decido.



     



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da cautelar na ADI nº 2.135-MC/DF, suspendeu liminarmente a eficácia da redação conferida ao art. 39, caput, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, da Constituição da República, que excluíra a expressa menção ao regime jurídico único dos servidores públicos e autorizara, assim, a contratação de agentes públicos por meio do regime celetista.



    7.1. Dessa forma, foi reestabelecida a antiga redação do dispositivo constitucional e, consequentemente, da obrigatoriedade da sujeição dos servidores públicos ao regime estatutário. Eis a ementa da ADI nº 2.135/DF:  



    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público. 2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência. 5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido.”



    (ADI nº 2.135-MC/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Red. p/ o Acórdão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 02/08/2007, p. 07/03/2008; grifos nossos).  



    8. No caso sob análise, o Tribunal de origem assentou que, em decorrência da liminar deferida nos autos da ADI nº 2.135-MC/DF, a adoção do regime estatutário pelos entes públicos voltou a ser obrigatória e que, por essa razão, “a Lei atacada [Lei municipal nº 6.686, de 2008] está eivada em sua substância ao autorizar a contratação de servidores públicos, via regime celetista, ao arrepio do art. 39, caput, da Constituição Federal” (e-doc. 4, p. 15). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) Entretanto, a emenda constitucional in comento foi alvo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.135 perante o Supremo Tribunal Federal, sobrevindo medida cautelar em 02/08/2007, de modo a suspender, com eficácia ex nunc, a nova formulação dada pela EC nº 19/98 ao caput do art. 39 da Constituição Federal, retomando a versão originária, que proíbe a multiplicidade de regimes jurídicos.



(...)



    Cumpre salientar que a referida ADI ainda pende de julgamento de mérito pela Suprema Corte. Portanto, a partir de 02/08/2007, impõe-se a toda a Administração Pública nacional a adoção de regime jurídico único a seus servidores. 



    Inexiste, pois, livre escolha ao regime celetista, como o fez a Lei nº 6.686/2008 do Município de São Leopoldo ao criar empregos públicos destinados ao Programa SAMU/SALVAR, em franca violação ao art. 39 da Carta Política e, por consectário, padecendo de inconstitucionalidade material.



(...)



    In casu, presente vício nomo estático, ou seja, de matéria, porquanto a Lei atacada está eivada em sua substância ao autorizar a contratação de servidores públicos, via regime celetista, ao arrepio do art. 39, caput, da Constituição Federal.” (e-doc. 4, p. 13-16).



    9. Logo, no ponto, o acórdão recorrido harmoniza-se com a medida cautelar deferida nos autos da ADI nº 2.135-MC/DF. 



    10. Observa-se, ademais, que a matéria remanescente, de que “os servidores prestaram um concurso público, ainda que sob o nome de processo seletivo” (e-doc. 6, p. 12), demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF. Necessidade de motivação do ato de dispensa. Desnecessária a instauração de PAD. Tema 131 da repercussão geral. 4. Programa Saúde da Família. Vínculo celetista. Dispensa motivada. Ausência de violação ao entendimento do STF. 5. Discussão sobre a natureza do vínculo. Reexame de fatos e provas. Reexame das cláusulas do edital de concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454, desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.299.836-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 23/11/2021).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Alteração de regime jurídico. Violação do entendimento firmado na análise da Medida Cautelar na ADI nº 2.135/DF. Não ocorrência. Alteração de cargos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Na apreciação da ADI nº 2.135/DF-MC, a Suprema Corte, após suspender a eficácia do art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 19/98, ressalvou, ‘em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão [cautelar], a subsistência, até o julgamento definitivo da ADI, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo (...) suspenso’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”



    (RE nº 1.108.395-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/05/2018, p. 05/06/2018).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo e Constitucional. Servidor público. Admissão. Revisão. Decurso do tempo. Circunstâncias fáticas que nortearam a decisão da origem em prol da proteção à segurança jurídica. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ponderação de interesses que, in casu, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 631.848-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/11/2014, p. 02/02/2015).



    10.1. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.460.773/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/12/2023, p. 18/12/2023; ARE nº 1.455.783/SE, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13/09/2023, p. 15/09/2023; e ARE nº 1.430.354/SE, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/05/2023, p. 11/05/2023.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator